Tribunal: STF
Processo: RE 1323371
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST NA BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. 1. Ao julgar o RE 574.706, o Supremo Tribunal Federal não considerou o regime de substituição progressiva do ICMS, logo não se exclui da base de cálculo do PIS e da COFINS o ICMS-ST. 2. Apelação da impetrante desprovida.



    A parte recorrente articula violação dos arts. 195, I, b e § 4º; 150, I, IV; 5º, II e XXXV e 145, § 1º, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que o ICMS-ST não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, haja vista não se constituir receita da empresa, mas mero trânsito contábil de tributos. Aduz que deve se aplicar ao caso o mesmo raciocínio desenvolvido no RE nº 574.706/PR (Tema 69), em que o Plenário da Corte decidiu que o ICMS não se inclui na base de cálculo do PIS e da COFINS.



    Decido.



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.258.842-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida no processo e fixou tese de que é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS (Tema 1.098). Nesse paradigma de repercussão geral tem-se a seguinte ementa:



    Recurso extraordinário. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Substituição tributária progressiva. Destaque nas notas fiscais. Recolhimento antecipado pelo substituto. Base de cálculo. Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS (DJe 15.9.2020).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente